Tribunal: STF
Processo: RMS 23508
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL QUE NÃO PREVÊ CADASTRO
DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO, PORÉM NÃO CLASSIFICADO NA PRIMEIRA
ETAPA. NOVO CONCURSO, APÓS O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO.
PRECEDENTES QUE NÃO SE APLICAM AO CASO. PRETERIÇÃO INEXISTENTE.
CAUSA SUFICIENTE.
        NEGADO PROVIMENTO.